Tribunal: TJDFT
Processo: 0726711-31.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
Restituição de coisa apreendida. Terceira interessada. Competência.
1 – Terceira interessada - que não participou da ação penal em que decretado o perdimento de veículo em favor da União - tem prazo de 90 dias da data do trânsito em julgado da sentença para pedir a restituição da coisa apreendida por meio de incidente processual (art. 123 do CPP)
2 – Feito o pedido de restituição após o julgamento da apelação na ação penal originária, compete ao juízo de origem examinar o pedido de restituição.
3 – Recurso em sentido estrito provido.